Tribunal: STF
Processo: ARE 1395527
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. OBRIGATORIEDADE DE PRESTAR INFORMAÇÕES SOBRE TRANSAÇÕES INTERNACIONAIS COM A CONSEQUENTE IMPOSIÇÃO DE MULTA EM CASO DE NÃO CUMPRIMENTO. IN RFB 1.277/12. FUNDAMENTAÇÃO NO ART. 16 DA LEI 9.779/99 E NO ART. 57 DA MP 2.158-35/11, CONFIGURANDO OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. PENALIDADE QUE ENCONTRA ECO TAMBÉM NOS ARTS. 100 E 113 DO CTN (PRECEDENTE DA TURMA). REEXAME E RECURSO PROVIDOS PARA DENEGAR A SEGURANÇA PLEITEADA.



    1. Nos termos da Lei 12.546/11, instituiu-se a obrigação de "prestar informações para fins econômico -comerciais ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior relativas às transações entre residentes ou domiciliados no País e residentes ou domiciliados no exterior que compreendam serviços, intangíveis e outras operações que produzam variações no patrimônio das pessoas físicas, das pessoas jurídicas ou dos entes despersonalizados". A lei prevê que o Ministério da Fazenda e o MDCI editarão normas complementares para o cumprimento daquela obrigação (art. 27). Com base agora no art. 16 da Lei 9.779/99 - que dispõe sobre a competência de a Receita Federal instituir as obrigações acessórias de natureza tributária, na forma do art. 113, § 2° do CTN editou-se a IN RFB 1.277/12, prevendo a obrigatoriedade de se prestar àquele órgão federal também as informações relativas a "transações entre residentes ou domiciliados no Brasil e residentes ou domiciliados no exterior que compreendam serviços, intangíveis e outras operações que produzam variações no patrimônio das pessoas físicas, das pessoas jurídicas ou dos entes despersonalizados" (art. 1°).



    2. Apesar de serem idênticas as informações a serem prestadas, a IN RFI3 não tomou por base legal a Lei 12.546/11, cujo teor realmente não prevê sanções em caso de omissão, mas sim o poder normativo de instituir obrigações tributárias acessórias disciplinado de forma abstrata pela Lei 9.779/99 para possibilitar que a Receita Federal do Brasil exija o acesso às mais diversas informações fiscais, incluindo aí as aludidas transações. A instituição de sistema unificado para a prestação das informações - SISCOSERV - em nada afeta o fato de que o MDIC e a Receita Federal têm acesso àqueles dados por fundamento legal diverso; mais precisamente, a Lei 12.546/11 e a Lei 9.779/99.



    3. É plenamente válida a instituição de multa para o caso da não prestação de informações relativas a "transações entre residentes ou domiciliados no Brasil e residentes ou domiciliados no exterior que compreendam serviços, intangíveis e outras operações que produzam variações no patrimônio das pessoas físicas, das pessoas jurídicas ou dos entes despersonalizados", tal como prevista no art. 4° da IN RFB 1.277/12 (com a redação dada pela IN RFB 1.336/13), já que é calçada na Lei 9.779/99; ademais, tratando-se de obrigação acessória de índole fiscal, encontra guarida no art. 57 da MP 2.158-35/11. Precedentes.



    4. Registre-se posição firmada por esta Sexta Turma no sentido de que as penalidades decorrentes do não cumprimento de obrigações acessórias têm arrimo: no art. 113, §§ 2° e 3° do CTN, ao dispor sobre a conversão em multa das obrigações acessórias, instituídas pela legislação tributária; e na interpretação a contrario sensu de seu art. 100, prevendo a imposição de penalidades caso normas complementares em matéria tributária não sejam atendidas.



    Precedente."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente